Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE VIA RENAJUD. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0719010-83.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF).
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. (ii) cédula de crédito bancário e o aditivo contratual comprovam o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária. (iii) a parte devedora (ora agravante) teria sido notificada extrajudicialmente, a respeito da inadimplência, mediante carta registrada com aviso de recebimento, circunstância que comprova a constituição da devedora em mora. (iv) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969), bem como se seria viável (ou não) promover a restrição de circulação de veículo objeto da lide, via Renajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se se defere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de alteração do “status quo” a encargo do impugnante.
5. No mais, não conheço das alegações recursais referentes a: (a) “aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova”; (b) “limitação da taxa de juros pactuada”; (c) “seguro de proteção financeira e sua ineficácia” e (d) “ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente”, pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem (supressão de instância).
6. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
7. No caso concreto, as informações extraídas do processo originário, acima transcritas, demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à medida constritiva. Além disso, é de se considerar como insubsistente a alegação de necessidade de juntada ou depósito da cédula de crédito bancário original para fins de rastreio do bem alienado fiduciariamente, sob pena de se prestigiar excesso de formalismo violador dos princípios da celeridade processual e da primazia de mérito.
8. De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita.
9. Em arremate, importa assinalar que a restrição judicial de circulação do veículo perante a base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud, visa à efetividade da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que, além de ampliar as chances de localização do bem, obsta eventual tentativa de transferência de propriedade do veículo a terceiro de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.931/2004, art. 29, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 11, § 1o; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 07.05.2025; acórdão 1987342, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.04.2025; acórdão 1934881, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.11.2024; TJDFT, acórdão 1889579, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 19.07.2024; TJDFT, acórdão 1816924, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 04.03.2024.